Tribunal: TJDFT
Processo: 0762477-66.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0762477-66.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: T. M. D. S. B. REPRESENTANTE LEGAL: T.M.S. D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta pelo Réu, Distrito Federal, em face da r. sentença (ID 38401812) que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por T. M. D. S. B., representado pela genitora, julgou procedente o pedido para condenar o Réu/Apelante a fornecer ao Autor/Apelado o medicamento CANABIDIOL PRATI DONADUZZI 200 mg, nos termos da prescrição médica. O Apelante, por meio da petição de ID 43321968, requereu a desistência do presente recurso. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator